Tribunal: TJMT
Processo: 1005143-70.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005143-70.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. A. R. DA CRUZ E CIA LTDA - CNPJ: 01.688.922/0001-04 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), M. A. R. DA CRUZ E CIA LTDA - CNPJ: 01.688.922/0001-04 (APELADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA MAIOR PARTE DOS CONTRATOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TAXA PACTUADA EM UM DOS AJUSTES. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 530/STJ. COMISSÃO FLAT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO ESPECÍFICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MORA. AFASTAMENTO MANTIDO APENAS QUANTO AO CONTRATO EM QUE REMANESCEU A REVISÃO DOS JUROS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação revisional de contratos bancários cumulada com repetição de indébito, reconheceu parcialmente a abusividade de encargos, limitou juros em contrato específico, afastou a cobrança de comissão flat e determinou a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

2.
Em sede de embargos de declaração, foi excluída a limitação dos juros remuneratórios quanto ao contrato n. 004.629.212, mantidos os demais termos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

Discute-se: (i) a abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (
ii
) a validade da cobrança da comissão flat; (
iii
) a possibilidade de restituição em dobro; e (
iv
) a subsistência da descaracterização da mora após a integração da sentença pelos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
A revisão dos juros remuneratórios constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, o que não se verificou na maior parte dos contratos analisados.

5
.
A mera superação da taxa média não implica, por si só, abusividade, sendo necessário excesso significativo em relação ao padrão de mercado, nos termos da orientação consolidada do STJ em recurso repetitivo.

6
.
Na hipótese em que não comprovada a taxa efetivamente pactuada, impõe-se a aplicação da taxa média de mercado, conforme a Súmula 530/STJ.

7
.
A cobrança de comissão flat exige demonstração de serviço autônomo e efetivamente prestado, o que não restou comprovado, impondo seu afastamento.

8
.
A restituição deve ocorrer de forma simples, ausente demonstração de conduta apta a justificar a devolução em dobro.

9.
Excluída, em embargos de declaração, a limitação dos juros remuneratórios de um dos contratos, não subsiste fundamento para a descaracterização da mora em relação a essa avença, remanescendo tal efeito apenas quanto ao ajuste em que efetivamente persistiu a revisão dos juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso de apelação de M. A. R. da Cruz e Cia Ltda. desprovido. Recurso de apelação de Banco do Brasil S.A. parcialmente provido, apenas para afastar a descaracterização da mora em relação ao contrato n. 004.629.212.

Tese de julgamento:
“1. A taxa de juros remuneratórios somente pode ser revista quando demonstrada abusividade significativa em relação à média de mercado. 2. A ausência de comprovação da taxa contratada autoriza a aplicação da taxa média divulgada pelo BACEN, nos termos da Súmula 530/STJ. 3. A cobrança de comissão flat depende da comprovação de serviço específico efetivamente prestado. 4. Excluída a revisão dos juros de determinado contrato, não subsiste fundamento para a descaracterização da mora em relação a essa avença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo);

STJ, Súmula nº 530;

TJMT, Apelação nº 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2023;

TJMT,
ApCiv
nº 1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025;

TJMT, Apelação nº 1004889-34.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY
SOLIVAN
DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por M. A. R. DA CRUZ E CIA LTDA e por BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
em
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com repetição de indébito.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios dos contratos n. 004.625.331 e n. 004.629.212 à taxa média de mercado, afastar a cobrança da comissão flat dos contratos revisados, determinar a restituição simples do indébito, com incidência de correção monetária e juros de mora, afastar a mora em relação aos contratos atingidos pela revisão e condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Em sede de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A., o
juízo
singular
acolheu parcialmente o recurso integrativo para sanar contradição e excluir a limitação dos juros remuneratórios
anteriormente imposta ao contrato n. 004.629.212, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

O
BANCO DO BRASIL S.A. interpôs apelação, sustentando a legalidade das cláusulas contratuais, a validade da capitalização de juros
pactuado
, a inexistência de abusividade nas taxas praticadas e a impropriedade da intervenção judicial no contrato, pugnando pela reforma integral da sentença.

Por sua vez, M. A. R. DA CRUZ E CIA LTDA

também apelou, buscando a ampliação da procedência da demanda, ao argumento de que a abusividade dos juros remuneratórios e dos encargos contratuais não se restringe ao contrato nº 004.625.331, mas também alcança os demais ajustes, especialmente diante da alegada discrepância significativa em relação à média de mercado, requerendo, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões
(Id. 354831375e Id. 354831374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA, SRA DESEMBARGADOR ANGL
IZEY SOLIVAN DE
OLIVEIR
A

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve duas apelações: a
primeira
, interposta por BANCO DO BRASIL S.A., sustenta a regularidade das cláusulas contratuais impugnadas, arguindo a legalidade dos encargos pactuados, especialmente dos juros remuneratórios e da capitalização expressamente prevista, bem como a inexistência de abusividade nas taxas praticadas, defendendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais; a
segunda
, interposta por M. A. R. DA CRUZ E CIA LTDA, pretende a ampliação da procedência da demanda, ao argumento de que a abusividade dos juros remuneratórios não se restringe ao contrato nº 004.625.331, alcançando também os demais ajustes contratuais, diante da alegada discrepância significativa em relação à média de mercado, bem como a ilegalidade de encargos financeiros, requerendo, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e o reconhecimento de outras ilegalidades contratuais.

A discussão acerca da incidência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor não altera, no caso concreto, a solução da controvérsia, uma vez que os efetivamente devolvidos à apreciação desta instância podem ser resolvidos à luz da disciplina dos contratos bancários, da distribuição do ônus da prova e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Extrai-se dos documentos acostados que a parte firmou as seguintes operações de crédito junto ao Banco do Brasil S.A.:

a) CCB nº 004.626.248
, firmada em 25/11/2022, destinada ao reforço de capital de giro, no valor de R$ 1.500.000,00,
com previsão de Comissão Flat de 4% sobre o crédito concedido,
a ser quitada em 36 parcelas de capital
, mediante taxa de juros remuneratórios de 1,9% ao mês (25,34% ao ano),
com garantia real hipotecária do imóvel matriculado sob o nº 27393 do CRI de Cuiabá/MT
.

b) CCB nº 004.627.588
, firmada em 28/07/2023, no valor de R$ 1.400.000,00, destinada ao reforço de
capital de giro,
com previsão de Comissão Flat de 2%,
a ser adimplida em 42 parcelas mensais,
com taxa de juros remuneratórios de 1,69% ao mês (22,275% ao ano),
contando com a garantia de aval pessoal
.

c) CCB nº 004.629.212, firmada em 28/05/2024, no valor de R$ 2.399.926,02, destinada ao reforço de capital de giro e liquidação de operações anteriores (004.625.331, 004.626.248 e 004.627.588) , com previsão de Comissão Flat de 2% , vencimento final em 30/06/2029 , com incidência de juros remuneratórios de 1,69% ao mês e taxa efetiva de 22,275% ao ano, conforme Proposta de Utilização de Crédito integrante do instrumento , mantendo-se a garantia hipotecária sobre o imóvel de matrícula nº 27393 do CRI de Cuiabá/MT

d) Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa nº 004.625.331, firmado em 10/06/2022, na modalidade de crédito rotativo, no valor de R$ 59.000,00,
com previsão de Comissão Flat de 3%
e Tarifa de Abertura de Crédito,
com vencimento final (após renovações) em 10/06/2023,
mediante encargos financeiros indicados em proposta de utilização, contando com garantia de fiança e aval
.

I.

Dos juros remuneratórios

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

No caso em análise, as operações apresentam o seguinte cenário:

a)
CCB
nº 004.626.248 (Firmada em 11/2022): A taxa pactuada foi de 1,90% ao mês. Confrontando com os dados do BACEN para a modalidade "Capital de Giro - PJ" na época, a média de mercado era de 1,72% ao mês. A variação é de apenas 10,46% acima da média
;

b)
CCB
nº 004.627.588 (Firmada em 07/2023): A taxa pactuada foi de 1,69% ao mês. A média de mercado apurada pelo BACEN para o período era idêntica: 1,69% ao mês. Inexistindo discrepância, a taxa é plenamente válida.

c)
CCB nº 004.629.212 (Firmada em 05/2024): Conforme documento colacionado em sede de embargos (Proposta de Utilização), a taxa fixada foi de 1,69% ao mês. A média do BACEN para a época era de 1,48% ao mês. A diferença representa uma variação de aproximadamente 14% acima da média, não caracterizando abusividade, motivo pelo qual a sentença foi reformada em sede de embargos para manter a taxa original.

Em relação a estes três contratos, as cláusulas foram redigidas de forma clara, respeitando os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual. Conforme reiterado pelo TJMT:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar
médio, o que não ocorreu no caso.
[...]
Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumido
r. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Quanto ao
Contrato nº 004.625.331
, f
irmado em 06/2022
, d
iferentemente dos demais, neste instrumento a instituição financeira não logrou comprovar a taxa efetivamente aplicada, não juntando aos autos a proposta de utilização específica.

Constatada a ausência de pactuação válida dos juros remuneratórios, aplica-se a
Súmula 530 do STJ
, que dispõe:
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen (...)”
.

Portanto, mostra-se adequada a sentença ao limitar os juros deste contrato à taxa média de mercado da época da contratação, qual seja, 1,72% ao mês.

Também não prospera a alegação da autora de que o reconhecimento de irregularidade no contrato nº 004.625.331 imporia, por si só, a revisão da taxa remuneratória da CCB nº 004.629.212.

A renegociação não impede o exame dos contratos anteriores, tampouco afasta eventual recálculo dos valores indevidamente exigidos, mas não conduz automaticamente à invalidação da taxa remuneratória própria do novo instrumento, cuja pactuação restou demonstrada e cuja discrepância em relação à média de mercado não se mostrou abusiva.

No mesmo sentido, não há falar em reconhecimento de lesão contratual, nos termos do art. 157 do Código Civil, pois a contratação de capital de giro por sociedade empresária, ainda que em contexto de dificuldade financeira, não revela, por si só, premente necessidade juridicamente qualificada nem prestação manifestamente desproporcional apta a autorizar a revisão pretendida.

II. Da comissão Flat

Quanto à comissão flat, a sua cobrança é condicionada à efetiva prestação de um serviço específico, distinto daquele já remunerado pelos juros do contrato. A instituição financeira alega que a tarifa remunera a análise de crédito e a estruturação da operação. Todavia, tais atividades são inerentes à própria concessão do mútuo, constituindo o núcleo da atividade bancária, cujo custo já está embutido no spread bancário que compõe a taxa de juros.

Para que essa tarifa adicional seja considerada legítima, o banco tem o ônus de comprovar a existência de uma contraprestação concreta e individualizada em favor do cliente. No caso em tela, verifica-se a incidência do encargo nos seguintes moldes:

CCB nº 004.626.248:
Cobrança de
4%
sobre o crédito concedido;

CCB nº 004.627.588:
Cobrança de
2%
sobre o crédito concedido;

CCB nº 004.629.212:
Cobrança de
2%
conforme Proposta de Utilização;

Contrato nº 004.625.331:
Previsão de
3%
sobre o limite de crédito.

Ocorre que o Banco apelante não se desincumbiu do ônus
, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
,
de comprovar que os serviços vinculados à Comissão “Flat” foram efetivamente prestados ao mutuário. Embora a cobrança não seja, em princípio, ilícita, ela exige a demonstração de quais foram os serviços de assessoramento prestados que justificassem a retenção de valores
.

Assim, não tendo o apelante apresentado no momento oportuno provas de que os serviços foram efetivamente prestados, a sentença deve ser mantida neste ponto para determinar o afastamento da cobrança em todos os instrumentos citados.

Neste sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA REMESSA DOS AUTOS À SEGUNDA INSTÂNCIA ANTES DO DECURSO FINAL DO PRAZO RECURSAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEITADA – PRELIMINAR DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS POR AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO VALOR QUE SE ENTENDE CORRETO – REJEITADA – PLANILHA DE DÉBITO E VALOR APRESENTADOS NA INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – MÉRITO – ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E DE COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA - FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º
176/STJ - INDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – UTILIZAÇÃO DO “INPC” DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL –
COMISSÃO FLAT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AFASTADA COM REDUÇÃO AO PERCENTUAL EFETIVAMENTE COBRADO NO CONTRATO -
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 8,99 % AO ANO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – SÚMULA 382 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VENCIDA APENAS EM PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INVERSÂO INTEGRAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL EM DESFAVOR DA EMBARGANTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA EMBARGANTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA – RECURSO DO BANCO EMBARGADO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA(N.U 1004889-34.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024
)

Portanto
, como não há qualquer prova de eventuais serviços prestados que justifiquem a comissão flat em qualquer uma das quatro operações, a cobrança revela-se indevida, devendo ser mantida a determinação de seu abatimento do saldo devedor e restituição simples de eventuais valores pagos.

Ainda nesse ponto, não merece acolhimento o pedido da autora de restituição em dobro, pois, embora reconhecida a indevida cobrança da comissão flat, não se extrai dos autos conduta qualificada da instituição financeira apta a justificar a devolução em dobro, sendo adequada a restituição simples fixada na sentença.

Por fim, quanto à mora, impõe-se apenas ajuste pontual. A sentença, em sua redação originária, afastou a mora em relação aos contratos nº 004.625.331 e 004.629.212. Ocorre que, após o acolhimento parcial dos embargos de declaração, foi excluída a limitação dos juros remuneratórios do contrato nº 004.629.212, mantendo-se válida a taxa pactuada nesse instrumento. Desse modo, subsiste fundamento para a descaracterização da mora apenas quanto ao contrato nº 004.625.331, no qual efetivamente remanesceu a limitação dos juros remuneratórios em razão da ausência de comprovação da taxa contratada.

III. Dispositivo

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de M. A. R. DA CRUZ E CIA LTDA e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de BANCO DO BRASIL S.A., apenas para afastar a descaracterização da mora em relação ao contrato nº 004.629.212.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, diante do parcial provimento do recurso interposto pela instituição financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026